Tribunal: TJDFT
Processo: 0749983-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE EX-SÓCIOS DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DAS PARTES. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre juízos cíveis do Distrito Federal, instaurado em ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato social que instituiu sociedade de advogados. O juízo suscitado declinou da competência por entender caracterizada escolha aleatória do foro, enquanto o juízo suscitante defendeu a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato social prevalece diante da inexistência de vínculo das partes com o foro eleito, ou se é possível a declinação de ofício por escolha arbitrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa e, em regra, não pode ser declinada de ofício, mas admite exceção quando constatada escolha aleatória ou abusiva do foro.
4. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando não houver relação direta entre o foro eleito e as partes ou a obrigação contratual, sob pena de violação ao princípio do juízo natural.
5. No caso, a sede da sociedade e o domicílio das partes situam-se em Taguatinga-DF, dotada de circunscrição própria, não havendo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília-DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitante.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro não prevalece quando inexistente vínculo das partes com o foro eleito, caracterizando escolha aleatória.”
“2. É possível a declinação de ofício da competência territorial quando constatada escolha abusiva ou arbitrária do foro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe 15/6/2015.